Tribunal: TJMT
Processo: 0003525-55.2014.8.11.0086
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003525-55.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID JUNIOR GERALDO ALMEIDA FIALHO - CPF: 020.147.881-11 (APELANTE), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (APELANTE), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.197.051-29 (APELANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0004-87 (VÍTIMA), LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.197.051-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID JUNIOR GERALDO ALMEIDA FIALHO - CPF: 020.147.881-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MÍDIA E INTIMAÇÃO POR
WHATSAPP
. ALEGAÇÕES DE NULIDADE REJEITADAS. PARTICIPAÇÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou
o recorrente
como incurso no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 12 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão em regime fechado, além de 21 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) verificar se a ausência de instauração do incidente formal de restauração de mídia configura nulidade processual; (
ii
) definir se a intimação por aplicativo de mensagens é válida nos termos do art. 563 do CPP
e,
(
iii
) analisar se há provas suficientes para manutenção da condenação ou para eventual redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples repetição dos interrogatórios diante de corrupção pontual das mídias não demanda o rito do art. 541 do CPP, pois não houve perda substancial dos autos e
,
o contraditório
,
foi preservado com nova audiência, regularmente designada e acompanhada pelas partes.

A intimação via
WhatsApp
, realizada pelo número fornecido pela própria defesa, é válida quando acompanhada de resposta expressa do intimado, fé pública do servidor e ausência de demonstração de prejuízo, em conformidade com o art. 563 do CPP.

A tese defensiva de furto do documento carece de registro oficial e de testemunhas, revelando-se frágil e isolada ante o conjunto probatório robusto.

A versão de álibi apresentada pela defesa é incompatível com os demais elementos dos autos, baseando-se em documentos frágeis e não confirmados por testemunhas.

A pena-base foi majorada com base em três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), com motivação concreta e proporcionalidade na exasperação, não se verificando ilegalidade ou arbitrariedade a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de instauração do incidente de restauração de mídia não gera nulidade quando os atos são repetidos com observância do contraditório e da ampla defesa.

A intimação via aplicativo de mensagens é válida quando realizada pelo número informado pela parte e confirmada por certidão com fé pública, na ausência de prejuízo.

A autoria em crime de roubo majorado pode ser reconhecida com base em confissão de corréu, apreensão de documento do réu no local do crime e ausência de álibi consistente.

A elevação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e dentro dos limites da discricionariedade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, § 2º, I e II; 29, caput; 70; 59; 68. CPP,
arts
. 541 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 128.109/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022; STJ, AgRg no HC 730223/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1886224/PR; STJ, AgRg no AREsp 2237246/MS, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 23/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003525-55.2014.8.11.0086

APELANTE: PAULO WITER FARIAS PAELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta

PAULO WITER FARIAS PAELO

contra sentença proferida pelo
j
uízo d
a
3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
/MT,
nos autos de ação penal (
PJe

0003525-55.2014.8.11.0086
), que
o condenou
, como incurso no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29,
caput,
por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 12 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa
. (ID 250774814)

Em suas razões recursais, a Defesa requer, preliminarmente: 1) a nulidade da sentença por inobservância do rito do art. 541 do CPP, em razão de corrupção das mídias da audiência de instrução e
,
2) nulidade por cerceamento de defesa, alegando ausência de intimação válida para o novo interrogatório.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, incisos II, IV e V, do Código de Processo Penal, invocando, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.
(ID 250774826)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.
(ID 259211655)

A 10ª Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (
ID
263796267 – Exmo
.
Sr
.
Dr
.
Amarildo Cesar
Fachone
– Procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR
DE
NULIDADE

INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 541 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa alega nulidade pela não instauração formal do incidente de restauração de mídia previsto no art. 541 do Código de Processo Penal. Sustenta que a mera realização de nova audiência para repetição dos interrogatórios do réu não supre a exigência legal.

Todavia, a pretensão não se sustenta.

É certo que o art. 541 do CPP disciplina o procedimento específico para restauração de autos, mas sua incidência pressupõe a perda substancial dos autos do processo, o que não se verificou na hipótese em análise.

Neste caso, o Juízo constatou apenas a corrupção pontual de mídias contendo os interrogatórios dos réus Paulo e Leandro e, diante disso, adotou providência célere, eficaz e proporcional à irregularidade detectada, designando nova audiência, com ciência das partes, para repetição dos atos — o que preservou integralmente o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência do STJ chancela a validade da medida adotada. Confira-se:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade decorrente da inobservância da regra prevista no art. 514 do CPP, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo causado
à parte. Improcede, pois, pedido de renovação de todo o procedimento criminal com base em alegações genéricas sobre a ocorrência de nulidade absoluta”.
(
STJ -
HC 128.109/MG. Rel. Min Teori Zavascki).

Em verdade, a insurgência não revela qualquer prejuízo concreto.

O
apelante teve ampla oportunidade de reapresentar sua versão em juízo, mas não compareceu à audiência designada, apesar de regularmente intimado
, sendo certo que, s
ua inércia não pode, agora, ser invocada como fundamento para anular validamente o processo.

Aplica-se aqui a máxima
“quem alega nulidade deve demonstrar o prejuízo”
(
pas
de
nullité

sans

grief
), cristalizada no art. 563 do Código de Processo Penal. A ausência de demonstração de prejuízo material afasta, por completo, a tese defensiva.

Com efeito:

“Em complemento, necessário salientar que a jurisprudência desta
eg
. Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso”.

(AgRg no HC n. 678.213/DF, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
-
Quinta Turma, DJe de 29/11/2022.)

No caso em tela, a Defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta inobservância do art. 541 do CPP, limitando-se a apontar uma irregularidade formal, sem demonstrar, de forma objetiva, como essa circunstância comprometeu o exercício da ampla defesa ou influenciou o resultado da prestação jurisdicional.

Tal argumentação, dissociada de um dano efetivo, não enseja nulidade.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Sustenta a
D
efesa que a intimação realizada por meio eletrônico, via aplicativo
WhatsApp
, não permitiria a comprovação inequívoca da ciência do réu, pois não teria sido exibido documento de identificação, sendo, por isso, inválida.

Entretanto, os autos demonstram justamente o contrário
, pois, a
intimação foi efetivada pelo número de telefone fornecido pela própria Defesa e
,
o Oficial de Justiça
,
certificou que o interlocutor, ao receber a contrafé, respondeu confirmando ciência da audiência e enviou imagem com assinatura em papel, recusando apenas o envio da foto de documento

(
I
D
250774798
)
.

Mais do que isso: o servidor judicial certificou, com fé pública, que se tratava do próprio réu, o qual afirmou estar informado do ato por intermédio de seu patrono
.

Verbis
:

(...) na data de 29/08/2022, às 20;08 horas, via WhatsApp pelo número (65) 99931-2530, procedi as formalidades legais, a INTIMAÇÃO, por meio Eletrônico do denunciado, PAULO W. FARIAS PAELO, por todo os termos e conteúdo do r. mandando, lhe enviando contrafé via WhatsApp, conforme Print do procedimento e
se recusando em enviar
copia
de seus documentos, informando que estava ciente da audiência através de seu patrono
. (...)”
(
I
D
250774797
)
.

A jurisprudência atual dos Tribunais reconhece a validade de intimações via aplicativos de mensagens, desde que observada a cadeia de confiança e a origem do número, sobretudo quando o canal é informado pela própria parte.

Com efeito:

“A intimação pelo aplicativo de mensagens (WhatsApp) - regulamentada tanto pela Portaria GC 155, de 9.9.20, do TJDFT, quanto pela Resolução CNJ nº 354, de 19/11/2020, por força da emergência sanitária causada pela pandemia do novo corona vírus - foi realizada pelo oficial de justiça na pessoa do paciente, que, inclusive acusou recebimento e ciência dos seus termos, bem como enviou resposta, conforme certidão e informações. Assim, a certidão apresentada pelo Oficial de Justiça nos autos no sentido de que o paciente foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento possui fé pública (...)”
(STJ - AgRg no HC 730223/DF, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca -DJe 13/06/2022)

Não é crível que o réu, após recusar-se a colaborar com a formalização da intimação, possa invocar sua própria conduta para alegar nulidade, sem qualquer base probatória que indique ter ocorrido equívoco ou usurpação de identidade no contato realizado.

Ressalte-se, ainda, que a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo processual derivado do ato impugnado. Trata-se de mera alegação de vício formal, sem correlação com qualquer efetivo comprometimento do exercício da ampla defesa ou do contraditório.

Assim, à luz do art. 563 do CPP, segundo o qual
“nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo para a parte que a argui”
, conclui-se pela ausência de nulidade, uma vez que não se vislumbra, nem se comprovou nos autos, qualquer lesão concreta à esfera jurídica da parte recorrente.

Com efeito:

“Em complemento, necessário salientar que a jurisprudência desta
eg
. Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso”.
(AgRg no HC
n. 678.213/DF, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
- Quinta Turma, DJe de 29/11/2022.)

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR
)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 19 de setembro de 2014, aproximadamente às 18h35min, no estabelecimento comercial denominado Eletromóveis
Martinelio
, localizado na Rua das Margaridas, s/n°, bairro Centro, nesta cidade de Nova Mutum/MT, os denunciados DAVID JUNIOR GERALDO ALMEIDA FIALHO, PAULO WITER FARIAS PAELO e LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, na companhia de terceira pessoa identificada apenas pelo cognome "Dudu", deliberadamente e conscientes da combinação de vontades na ação conjunta, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram em proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes no valor aproximado de R$ 2.490,00 (dois mil e quatrocentos e noventa reais), além dos objetos descritos no auto de apreensão (fis. 19) e auto de entrega (fis.33), de propriedade da vítima Eletromóveis
Martineilo
, bem como, 03 (três) aparelhos celulares descritos nos campos 2/4 do auto de apreensão (fis. 19), pertencentes à vítima Tânia Regina de Souza e Silva.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, após previamente ajustados, os denunciados DAVID, PAULO e LEANDRO, na companhia de terceira pessoa identificada apenas como "Dudu", com divisão de tarefas, se
deslocaram da cidade de Cuiabá/MT em uma motocicleta NXR Falcon, de cor preta e um veículo Chevrolet Prisma, de cor vermelha.

Ao chegarem nesta cidade, os implicados se encontraram na rodoviária e passaram a colocar em prática todo o esquema criminoso outrora combinado.

Assim, de posse de armas de fogo, LEANDRO e vulgo "Dudu" se dirigiram à loja Eletromóveis
Martinelio
com a motocicleta,
enquanto que
DAVID e PAULO os seguiram com o veículo
Chevroletl
Prisma e os aguardaram próximo ao estabelecimento comercial.

No local determinado, o implicado LEANDRO e seu comparsa "Dudu" adentraram à loja, anunciaram o assalto e subtraíram todo o dinheiro que estava no caixa, perfazendo um montante aproximado de R$ 2.490,00 (dois mil e quatrocentos e noventa reais), além dos objetos descritos no auto de apreensão (fis. 19), de propriedade da loja Eletromóveis
Martinelto
, bem como, 03 (três) aparelhos celulares de propriedade da funcionária, ora vítima, Tânia.

Após a prática delitiva, todos os implicados se encontraram novamente na rodoviária desta cidade, oportunidade em que as res furtivas foram colocadas no veículo Prisma, e o implicado DAVID tomou a direção da motocicleta, seguindo todos os Denunciados sentido à Capital.

Contudo, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em localizar DAVID nas proximidades do posto de combustíveis denominado "Posto 29", o qual confessou a prática delitiva (fis. 10/12) e informou o veículo em que estavam seus comparsas, os quais, ao perceberem a aproximação policial abandonaram o veículo com os objetos subtraídos e empreenderam fuga.

Por fim, após ter sido decretada a prisão preventiva dos implicados, o corréu LEANDRO compareceu à Delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que foi preso e confessou a prática delitiva, inclusive foi
reconhecido pelas vítimas consoante termos de reconhecimento encartados às fis. 57/58.

Assim, à luz do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar DAVID JUNIOR GERALDO ALMEIDA FIALHO, PAULO WITER FARIAS PAELO e LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, como incursos no artigo 157, § 2.0, incisos 1 e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Estatuto Criminal.

Requer-se, ainda, que recebida a presente, seja procedida a citação dos acusados para oferta de resposta escrita nos termos do rito ordinário do Código de Processo Penal (artigos 394/405), sejam ouvidas testemunhas e vítimas, bem como, realize-se o regular interrogatório, para acompanhamento da ação até seu final julgamento com posterior condenação
”.
(ID 250774724)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, o qual restou condenado nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

O recurso defensivo
requer
a absolvição do
apelante
sob o argumento de inexistência de provas seguras de sua participação no delito de roubo majorado, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva
está
devidamente
comprovada
nos autos por meio do boletim de ocorrência
(ID 78604106, págs. 24/29)
,
auto de apreensão (ID 78604106, págs. 30/31),

auto de entrega (ID 78604106
, pág. 33),
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No tocante à autoria, os elementos de convicção são não apenas numerosos, mas também concatenados e mutuamente corroborativos, permitindo inferência segura da
participação ativa de
Paulo
Witer
Farias
Paelo

no crime.

A confissão
do corréu
David Junior, colhida tanto na fase policial quanto reiterada em juízo, traz riqueza de detalhes sobre a divisão de tarefas entre os agentes.

Vejamos:

“(...) Eu
tava
conversando com o Leandro e falei ah vou lá pra Diamantino, aniversário meu, nessa data. (...) Aí ele pegou e me ofereceu, assim, mil reais,
pra

mim
trazer a moto e levar. Aí eu deixaria essa moto ali no Posto Gil e ele iria embora com ela. (...) Para Cuiabá. (...) Eu fiquei esperando lá na rodoviária, a moto.
(...) Foi
no local, onde eles me esperaram, foi na rodoviária. Aí eles partiram do carro, o Leandro e mais um outro que eu não conhecia, não tinha visto ele. Aí desceram, montaram na moto e eu fiquei ali na rodoviária, fiz um lanche ali e fiquei
aguardando eles
. (...) Eu fiquei sabendo assim que eles vieram. Quando
eles fez
a prática,
ai
eu
vi eles
armados, aí fiquei sabendo. Mas a prática assim, eles ficaram entre eles, fiquei sabendo assim, por meio de baixos. (...) Eles estavam em três dentro do carro. (...) eu conhecia só o Leandro, dono da moto.
(...) Dos
outros eu não sabia, só por meio de apelidos que eles chamavam uns aos outros né, Dudu, Pezão (...)
DEFESA: Na delegacia você falou que Paulo
Witer
Farias
Paelo
era
o alcunha
de Pezão. Como você sabia que era esse o nome dele? RÉU: Quando um acionou o outro, quando
tava
se movimentando do carro para a moto. DEFESA: Como você sabe que o Pezão era o Paulo? RÉU: Porque ele
tava
no volante, aí o outro desceu e quem comunicou com ele era o outro, o Leandro, que
tava
pilotando. (...) DEFESA: No dia, eles mostraram uma habilitação que apreenderam, para você, dentro do carro? RÉU: Essa habilitação é daquele rapaz que estava no volante, que foi chamado do Pezão. DEFESA: A pessoa que estava no volante é a mesma pessoa da habilitação? RÉU: Isso. É o mesmo
.
(...)”

(trecho extraído do parecer – ID 263796264)

É justamente nesse cenário que se destaca a prova material decisiva, consubstanciada na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação em nome de Paulo
Witer
, localizada no interior do veículo utilizado na empreitada criminosa, cuja titularidade foi confirmada pelo corréu.

Tal elemento confere respaldo objetivo à vinculação do apelante com o automóvel empregado no transporte da
res furtiva
, afastando de maneira inequívoca a tese de ausência de vínculo com o fato delituoso.

A tentativa do apelante de justificar a presença de seu documento no veículo com base em furto anterior é frágil e destituída de credibilidade: não há registro policial do alegado furto, tampouco testemunhas foram arroladas para corroborar tal versão.

Tais omissões evidenciam fragilidade e improvisação na construção da versão defensiva, que se opõe frontalmente a um conjunto probatório sólido e coerente.

Cumpre salientar que, durante a fase investigativa, o corréu Leandro prestou esclarecimentos de maneira voluntária e detalhada, expondo com precisão a sequência dos acontecimentos e a atuação do
a
pelante.

A retratação posterior, manifestada apenas em sede judicial e após considerável intervalo temporal, evidencia-se claramente motivada pela intenção de favorecer o
a
pelante, comprometendo, assim, sua fidedignidade.

Em juízo, o corréu
Leandro
alegou que a confissão realizada no âmbito do inquérito teria sido extraída mediante tortura, supostamente perpetrada por agentes policiais, que o teriam compelido a imputar responsabilidade criminal a Paulo.

Todavia, a completa ausência de elementos minimamente robustos que comprovem a alegada coação enfraquece, de maneira contundente, a versão trazida em juízo, a qual se revela destituída de qualquer lastro probatório concreto.

Nesse contexto, os depoimentos colhidos na esfera policial, por estarem em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, permanecem íntegros e dotados de credibilidade.

Em contraste, a retratação realizada em juízo mostra-se isolada, inconsistente e desprovida de força apta a infirmar os relatos anteriormente prestados.

Com efeito:

“A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as provas produzidas na instrução processual”
. (N.U 0010316-
67.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 01/06/2020)

Além disso, a tentativa do
apelante
de construir um álibi revelou-se artificial, unilateral e completamente dissociada do acervo probatório dos autos.

Alegou o réu que, na data dos fatos, estaria trabalhando em Cuiabá até as 17h30, conforme constaria de uma folha de ponto e de uma declaração fornecida por sua suposta empregadora.

Todavia, a fragilidade dessa alegação é flagrante e multifacetada.

A começar pela própria natureza dos documentos apresentados: trata-se de uma declaração sem qualquer identificação do signatário — ausente nome completo, função ou sequer firma reconhecida — e uma folha de ponto com horários invariáveis, repetidos mecanicamente em todos os dias úteis do mês (07h30 às 17h30), característica do chamado
“ponto britânico”,
padrão sabidamente inválido para aferir a efetiva jornada laboral.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, esse tipo de controle é refutado até mesmo na seara trabalhista por não refletir a realidade dos fatos.

Não bastasse isso, o
apelante
sequer arrolou a suposta empregadora como testemunha. Ou seja, limitou-se a apresentar um papel que não foi submetido ao crivo do contraditório, da verificação da autenticidade ou da contextualização dos fatos.

A ausência de corroboração pessoal ou documental desse álibi compromete por completo sua credibilidade

Em síntese, o álibi apresentado revela-se insustentável sob qualquer ângulo de análise — seja documental, probatório ou lógico.

Ao revés, evidencia-se como uma tentativa desesperada de dissociação em relação a um crime cujos elementos de autoria e participação se apresentam de forma cristalina, convergente e tecnicamente consistente.

Dessa maneira, uma vez comprovadas a existência do delito, sua materialidade e a participação consciente e voluntária do
a
pelante, impõe-se a manutenção do decreto condenatório, por se mostrar amparado nos elementos probatórios constantes dos autos.

Subsidiariamente, a Defesa
requer
a redução da pena-base ao patamar mínimo legal
.

A sentença de primeiro grau observou de maneira criteriosa e técnica o método trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, individualizando a pena do
apelante
conforme os vetores legais e as peculiaridades do caso concreto.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Esse
quantum
corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, aplicado de forma proporcional em razão da valoração negativa de três, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

As referidas circunstâncias foram devidamente analisadas, com fundamentação idônea e motivação compatível com os elementos constantes dos autos.
Vejamos:

“A
culpabilidade
do agente é acentuada em relação ao usual do tipo, já que o crime foi premeditado. Os agentes se deslocaram de Cuiabá exclusivamente para cometerem o roubo nesta cidade, a demonstrar que agiram com ânimo calmo e refletido, o que eleva a reprovabilidade de suas condutas.

Esse réu era
multirreincidente ao tempo dos fatos
, contando com quatro condenações transitadas em julgado: em 04/05/2007, pelo crime de roubo triplamente majorado nos autos 133/2006, de Cuiabá; em 19/03/2007, pelo crime de roubo duplamente majorado nos autos 158/2006, de Cuiabá; em 26/03/2010, pelo crime de roubo duplamente majorado nos autos 36/2009, de Cuiabá; e em 03/05/2010 nos autos 10289-44.2004.811.0042, também pelo crime de roubo duplamente majorado. Destarte, considero uma
dessas condenações como
maus antecedentes
, ao passo em que as demais serão consideradas como agravante de reincidência na fase apropriada da dosimetria.

Não há elementos nos autos acerca da
conduta social
ou
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
também são negativas já que o réu praticou o delito em concurso de agentes, e, conquanto se trate de uma causa de aumento de pena, nada impede que em caso de multiplicidade de majorantes, uma dela seja utilizada na fixação da pena-base.”

Verifica-se que o magistrado de primeira instância agiu com acerto ao valorar negativamente a circunstância relativa à
culpabilidade,
tendo em vista a premeditação do crime, uma vez que

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, em decorrência da maior culpabilidade da ação” (...)

(TJMT, N.U 0011664-07.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 12/06/2024).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, mostra-se acertada a decisão do juízo
a quo
, pois

“
“
na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico”
(AgRg no REsp 1886224/PR).(...) (N.U 1020657-25.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)
.

Antecedentes desfavoráveis, tendo em vista que o
apelante
é
multirreincidente
,
com quatro condenações definitivas anteriores por roubo majorado, conforme destacado na sentença. Uma dessas condenações foi corretamente utilizada para negativar os antecedentes, nos termos da jurisprudência dominante, que admite tal valoração sem incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a multirreincidência do agente possibilita a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável dos maus antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em razão da reincidência”

(STJ - AgRg no HC 902925/GO - Ministro Joel Ilan Paciornik - DJEN 23/12/2024)

Além disso,
“
a exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional
”
(STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)
.

Ademais,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no
quantum
fixado, sendo incabível a revisão da dosimetria da pena na instância recursal, salvo em casos de manifesta arbitrariedade, o que, evidentemente, não se observa na hipótese dos autos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025